Tribunal: TJSP
Processo: 2096231-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Falência. Habilitação de crédito. Se o crédito apurado na Justiça do Trabalho é posterior à data da quebra, deve-se, na esteira dos cálculos adotados pelo i. magistrado, retroagir o valor até este termo. Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Adoção de critério único para o exame das habilitações de crédito que bem atende ao princípio do par conditio creditorum. Decisão

Ementa:
Falência. Habilitação de crédito. Se o crédito apurado na Justiça do Trabalho é posterior à data da quebra, deve-se, na esteira dos cálculos adotados pelo i. magistrado, retroagir o valor até este termo. Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005. Adoção de critério único para o exame das habilitações de crédito que bem atende ao princípio do par conditio creditorum. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2096231-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SANTO IRMO
PARLUTO, é agravado ABRIL SERVICE LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096231-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43364
2
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
JUIZ DE DIREITO: EDMUNDO LELLIS FILHO
AGRAVANTE: SANTO IRMO PARLUTO
AGRAVADAS: ABRIL SERVICE LTDA EPP (Massa Falida) e outra
VOTO N.o 43.364
Falência. Habilitação de crédito. Se o crédito apurado na Justiça
do Trabalho é posterior à data da quebra, deve-se, na esteira dos
cálculos adotados pelo i. magistrado, retroagir o valor até este
termo. Inteligência do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005.
Adoção de critério único para o exame das habilitações de crédito
que bem atende ao princípio do par conditio creditorum. Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Volta-se, o agravante, credor trabalhista nos autos da
falência das agravadas, contra a r. decisão acostada às fls. 66/67, que acolheu
sua habilitação de crédito para incluir, na Classe I, o valor de R$80.823,35,
conforme laudo apresentado pelo Administrador Judicial.
Aduz, em suma, a dizer que alcança, na verdade, o
montante de R$111.094,50, que, sendo divergentes os cálculos, o magistrado
deveria submeter a dúvida à contadoria judicial, mostrando-se correta a sua
metodologia. É que aplicou TR até o presente momento e, após, promoveu as
reduções, segundo a Tabela Prática deste Tribunal, até a data da quebra
(dezembro de 2015).
Requer, por tais argumentos, o acolhimento das suas
contas ou, alternativamente, que se converta o julgamento em diligência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096231-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43364
3
submeta a conferência à contadoria judicial.
Processado sem efeito suspensivo, manifestou-se a Massa
Falida, pelo Administrador Judicial (fls. 73/75), sobrevindo, por fim, parecer
da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 78/82).
É o relatório.
Sem razão o agravante, pois, como se verá adiante, os
cálculos adotados pelo i. magistrado de piso respeitam as diretrizes dispostas
na lei de regência.
Na esteira da lição de Manoel Justino Bezerra Filho, na
falência, o valor habilitado será atualizado até a data da sua decretação; o
art. 124 estabelece que contra a massa não correm juros, contando-se
portanto os juros apenas até o dia da decretação da falência. 1
Esse o teor do inciso II do art. 9o da Lei no 11.101/2005,
que estabelece, na habilitação, que o valor do crédito será atualizado até a
data da decretação da falência.
Verifica-se, no caso sob exame, que o crédito trabalhista
de titularidade do agravante, constante da certidão de fls. 4 da origem e dos
cálculos de fls. 6, atualizado até 20.9.2018 (R$111.094,50), está além da data
da quebra, que se deu em 2.12.2015.
E o laudo pericial contábil, juntado pelo Administrador
Judicial às fls. 12/13 da origem e que serviu de esteio à r. decisão recorrida,
cuidou de retroagir o aludido crédito exatamente à data da quebra, concluindo
que o valor devido seria de R$80.823,35.
E com acerto.
Não colhe a pretensão, do credor, de adotar o seu critério
particular de cálculos, com a atualização do valor até a data presente pela TR
1 Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005 : comentada artigo por artigo, 12a ed.,
rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunal, 2017, pgs. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096231-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43364
4
e, após, promover as reduções segundo a Tabela Prática desta Corte, pois a
opção por critério único atende ao princípio do par conditio creditorum,
razão por que merece prestigiada.
Por fim, afasto a pretensão de conversão do julgamento
em diligência e o faço porque o Administrador Judicial, quase sempre
acompanhado de corpo técnico integrado por contadores, como é o caso dos
autos, é competente para promover os cálculos, tanto que, nos termos do art.
7o da lei de regência, é o responsável pela primeira verificação de créditos.
Por isso, despiciendo o laudo da contadoria judicial.
Diante do exposto, correta a r. decisão de que se recorre,
nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR